Tribunal: TJDFT
Processo: 0005333-75.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0005333-75.2011.8.07.0001 AGRAVANTE: ALESSANDRO RODRIGUES DA SILVA, ANA KARLA RIBEIRO DE SOUZA, ANDERSON LEANDRO FERREIRA SA, BRAULIO DOUGLAS AMANCIO DE SOUSA, FERNANDA SANTANA LEITE, HELIO MARTINS MACEDO, JULIANA COSTA HENRIQUES DA SILVA, MARCELO PIRES BATISTA, SIMONE RODRIGUES DE MEIRELIS, SOLANGE DA CUNHA FONTES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 17434918, inadmitiu o recurso extraordinário, situação que ensejou a interposição de agravo direcionado à Corte Suprema. O STF determinou a devolução dos autos à origem para observância do rito dos repetitivos, tendo em vista o decidido no RE 1.231.242 (Tema 1.114) (ID 22384192). Passo seguinte, negou-se seguimento ao apelo constitucional (ID 22397192). Não obstante a remessa dos autos à Presidência, verifica-se que as providências nesta instância restam esgotadas, razão pela qual o presente feito, após a certificação do trânsito em julgado, deve ser encaminhado à vara de origem para adoção das medidas pertinentes. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019